Tribunal: TJBA
Processo: 8020316-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020316-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAMELO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS GOMES LIMA CARDOSO, RIVALINO WAGNER CARDOSO JUNIOR

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ALEGADA ABUSIVIDADE DE REAJUSTES. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR. FALSO COLETIVO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Camelo Transportes de Cargas Ltda contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Família, Sucessões, Registros Públicos e Fazenda Pública da Comarca de Amélia Rodrigues/BA, nos autos da ação nº 8001314-66.2024.8.05.0007, proposta em face de Bradesco Saúde S/A. O recurso ataca a decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para compelir a operadora de plano de saúde a recalcular as mensalidades do plano coletivo empresarial usufruído por seis beneficiários, aplicando os índices de reajuste autorizados pela ANS para planos individuais, ou, subsidiariamente, apenas o do último ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de recalcular as mensalidades do plano de saúde coletivo com base nos índices dos planos individuais; e (ii) estabelecer se há elementos suficientes para presumir a existência de “falso coletivo” no contrato celebrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Julga-se prejudicado o Agravo Interno apresentado no Id n. 81297486, em virtude do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento neste momento processual.

4. A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que não se verifica no presente caso.

5. A controvérsia sobre a abusividade dos reajustes aplicados ao plano coletivo empresarial demanda dilação probatória, inclusive com eventual produção de prova pericial atuarial, sendo inviável sua antecipação em sede de cognição sumária.

6. Os reajustes aplicados, ainda que superiores aos autorizados pela ANS para planos individuais, não são presumidamente abusivos, diante da autonomia regulatória dos contratos coletivos, cujo equilíbrio atuarial é regido por critérios próprios.

7. No presente caso, não se verificou, em sede de cognição sumária, a abusividade dos reajustes anuais aplicados pela parte ré, uma vez que a mera análise do aumento global do valor em um período de cinco anos, sem considerar as particularidades dos beneficiários, mostra-se insuficiente para tal conclusão. O maior reajuste identificado nos autos foi o de 2024, correspondente a 23,79%, sendo justificado pela parte recorrida com base em 19,05% referentes à sinistralidade e 3,98% à Variação de Custos Médicos Hospitalares – VCMH, componentes distintos da metodologia adotada pela ANS, que considera apenas os custos assistenciais (Id n. 81972409). Não se constata a abusividade das mensalidades isoladamente consideradas com a aplicação do referido percentual.

8. Também carece de demonstração documental robusta a alegação de tratar-se de plano “falso coletivo”, o que não pode ser presumido apenas pela existência de empresa familiar, especialmente quando os beneficiários compõem o quadro societário e a empresa se encontra em atividade.

9. A ausência de demonstração de risco concreto de cancelamento do plano por inadimplência, ou de hipossuficiência financeira dos beneficiários, afasta o requisito do perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência.

10 A pretensão de transformação imediata de contrato coletivo em individual viola os princípios do equilíbrio contratual e da segurança jurídica, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

11. Decisões sobre tutela provisória possuem natureza precária e podem ser revistas a qualquer tempo, desde que venham aos autos novos elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 13, II, b, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1710487/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 13.12.2018, DJe 01.02.2019

STJ, AgInt no REsp 1676857/CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 16.10.2018, DJe 19.10.2018

TJ-BA, AI nº 8023602-97.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, DJe 23.08.2022

TJ-BA, AI nº 8052493-94.2023.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, DJe 27.02.2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020316-09.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
CAMELO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
e como agravado BRADESCO SAUDE S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
e
julgar PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .